Tribunal: TJDFT
Processo: 0721431-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 833, IV, CPC. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA. ART. 14, §3o, DA LEI 4.717/1965. DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da recorrente, excetuadas apenas os descontos compulsórios, até a integral satisfação da dívida.
2. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC).
3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS).
4. Trata-se, in casu, de dívida decorrente de ação civil pública por improbidade administrativa, ajuizada pelo MPDFT em face da executada, em razão do desvio de recursos públicos em proveito particular, sendo aplicável, portanto, o microssistema da tutela coletiva, com possibilidade de penhora parcial da verba salarial quando esta é paga pelos cofres públicos (art. 14, § 3o, da Lei 4.717/1965).
5. Não há nos autos documentos que demonstrem gastos extraordinários capazes de fundamentar a redução do percentual fixado ou o não cabimento da penhora, porquanto não evidenciada a violação ao mínimo existencial.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.